Tribunal: STJ
Processo: 0809427-88.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851342 - AL (2025/0038975-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E V DE L (MENOR)
AGRAVANTE
: E V V
AGRAVANTE
: EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE
: ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE
: ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE
: ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
3. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA50984383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cc19078f-07e8-452a-80d3-aec527698258

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas
n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF no caso em análise.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cc19078f-07e8-452a-80d3-aec527698258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851342 - AL (2025/0038975-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E V DE L (MENOR)
AGRAVANTE
: E V V
AGRAVANTE
: EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE
: ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE
: ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE
: ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
3. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas
n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF no caso em análise.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 543-561) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 535-539) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso, pois "o recorrente expôs todos os fatos e fundamentos de sua
irresignação, na medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos
arguidos nas decisões do Tribunal
, permitindo assim, a exata compreensão da
a quo
controvérsia levantada" (fl. 544).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, bem como a existência de cláusula leonina no
acordo celebrado, sustentando assim a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a não configuração da litispendência entre a ação individual e a ação
civil pública, apontando violação dos arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, do CPC e 81 e 104 do
CDC.
Por fim, argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n. 211
do STJ e 282, 283 e 356 do STF no caso em análise.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 566-572).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 535-539):
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ (fls. 462-
467).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da parte ora
recorrente, em julgado que recebeu a seguinte ementa (fls. 133-134):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
QUE SUSPENDEU A AÇÃO E EXTINGUIU PARCIALMENTE O
FEITO, EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES QUE CELEBRARAM O
ACORDO NO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE
PONTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE
ATIVA DE ALGUNS AGRAVANTES E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPOSTA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O FUNDAMENTO DE
QUE O ENDEREÇO INFORMADO POR ESSAS PARTES NÃO SE
ENCONTRA INSERIDO NA ÁREA DE RISCO. PRELIMINAR QUE
NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTE A SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
LEVANTADA PELA PARTE AGRAVADA. ACOLHIDA. QUITAÇÃO DE
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES E
HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE
TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS EFEITOS
DA
COISA
JULGADA
MATERIAL.
AGRAVANTES
QUE
REQUERERAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE
DETERMINAVA O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O DIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA A BRASKEM
31/12/2022
QUE JÁ FOI JULGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE
DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO, A FIM DE PRESERVAR A
CELERIDADE E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. DECORRIDO O PRAZO ESTIPULADO NO TERMO
ADITIVO.
AÇÕES
INDIVIDUAIS
NAS
QUAIS
NÃO
FORAMCELEBRADOS
ACORDOS
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA ATÉ O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO, DEVEM
PROSSEGUIR. APLICABILIDADE DO ART. 104, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 289-303).
No recurso especial (fls. 313-339), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
os recorrentes apontaram:
(i) ofensa ao art. 1.022 do CPC, reclamando de suposta omissão na decisão
recorrida,
(ii) violação dos arts. 141 e 492 do CPC, destacando a ocorrência de
julgamento
,
ultra petita
(iii) negativa de vigência aos arts. 269, 280 e 283 do CPC, aduzindo que "a
ausência de intimação e oportunidade para que os embargantes se
manifestem acerca das alegações preliminares da BRASKEM S/A viola
diretamente os princípios do contraditório e ampla defesa" (fl. 321),
(iv) violação dos arts. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1991 e 186 e 927 do CC,
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

(v) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(vi) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre os ora agravantes e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 345-374).
No agravo (fls. 469-473), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 477-481).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o recurso não especificou as questões consideradas omissas,
limitando-se à alegação genérica de que "alguns dos vícios apontados não
foram sanados pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da violação
a quo
ao art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, o acórdão recorrido deixou de
analisar as omissões apontadas em relação ao art. 17 do CPC; art. 994, 996,
997, 1.005 e 1.015, VII do CPC; art. 9oe 10° do CPC; art. 141 e 492 do CPC
e art. 5oLV da CF; art. 14, § Ioda lei n.° 6.938/91 art. 186 e 927, do CC; art.
421 e 424 do CC e art. 51, 1, IV e §1° do CDC; e art. 22, caput, e 34, inciso
VIII, do EOAB e art. 85, § 14, e 90, caput, e §2° do CPC" (fls. 316-317). É
pacífico o entendimento desta Corte de que o "Recurso especial que suscita
negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015,
sem indicar precisamente o ponto que supostamente estaria omisso,
contraditório, obscuro ou com erro material, é deficiente em sua
fundamentação e atrai a aplicação do óbice descrito na Súmula 284/STF"
(AgInt no AREsp 1.343.812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/4/2019
12/4/2019
Ressalta-se que a utilização de expressões genéricas de afronta a
dispositivos legais, a fim de alegar omissões, torna a fundamentação
recursal deficitária e inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao tema.
No mais, apesar de opostos embargos de declaração,
a tese específica de ocorrência de julgamento
não
ultra petita
foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem.
Portanto, é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de
sua violação – e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada
no especial.
Ainda, quanto à possível violação dos arts. 269, 280 e 283 do CPC, não
houve pronunciamento do Tribunal
sobre a ausência de intimação
a quo
para que os recorrentes se manifestassem acerca das alegações
preliminares da BRASKEM S.A., nem a Corte local foi instada a fazê-lo nas
razões dos embargos declaratórios, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
É de se observar também que não houve indicação da alegação de que "é
necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar a retenção
a quo
de honorários frente a extinção do feito" (fl. 333).
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No que se refere ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com
base nos elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a
quitação quanto a todos os direitos decorrentes da relação em espeque.
Confira-se (fls. 138-142):
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

Ante o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
pleito Liminar requestado pelo Agravante, fora deferido, o pedido de
atribuição de Efeito Suspensivo, conforme Decisão de fls. 1436/1439.
Dessa feita, ratifico a fundamentação adotada quando da análise
Liminar, a qual, a fim de se evitar desnecessária tautologia, passo a
transcrever:
[...]
Observa-se no caso concreto, que os Agravantes Elias Gabriel
Santos Correia (fls. 1324), Elesandro Fernando Moreno dos
Santos Silva (fls. 1421), Elenilson Leonardo da Silva (fls. 1425),
Eliane Soares de Oliveira (fls. 1427), Elenice da Silva Barbosa
(fls. 1429) e Eliana Maria Messias (fls. 1435) celebraram acordo
com a Empresa, conferindo quitação irrevogável à Braskem S/A
em relação a qualquer dano extrapatrimonial relacionado ao
caso, bem como renunciando a eventuais direitos remanescente
decorrente da desocupação, nos autos dos processos sob os
respectivos
n.o
0819279-81.2021.4.05.8000;
0801127-
82.2021.4.05.8000;
0802273-61.2021.4.05.8000;
0802621-
79.2021.4.05.8000; 0802883-29.2021.4.05.8000 e 0804560-
31.2020.4.05.8000 que tramitam na 3a Vara Federal de Maceió,
conforme se depreende do trecho transcrito,
:
in verbis
[...]
Dos termos do acordo em comento, celebrado perante a Justiça
Federal,
verifica-se
que
as
partes
Agravantes
supramencionadas expressamente renunciaram a eventuais
direitos remanescentes decorrentes da relação em espeque,
razão pela qual não merece o prosseguimento ao feito haja vista
a falta de interesse processual e recursal.
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Ademais, no que respeita à existência de cláusula leonina no acordo
celebrado, a Corte de origem consignou que, "tendo em vista que o presente
Recurso não comporta o esgotamento da análise da matéria controvertida no
primeiro grau de jurisdição, ressalto que somente com a regular instrução
processual será viável aferir, indene de dúvidas, a suposta existência de
irregularidades/ilegalidades nas questões suscitadas, quando, então, se for o
caso, será plenamente possível ao Agravado reverter os eventuais prejuízos
suportados" (fl. 145).
Contudo, no recurso especial, os recorrentes sustentaram tão somente a
violação dos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, visto que "não foi
oportunizado a parte o direito de negociar as cláusulas e valores oferecidos -
vendo-se obrigado a aceitá-los para ao menos amenizar os danos sofridos"
(fl. 327).
Verifica-se, portanto, que a parte agravante não impugnou fundamento do
acórdão recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem
no caso as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

Os agravantes insistem na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos de
declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões do recurso especial,
quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a
Súmula n. 284 do STF.
Ressalta-se que a utilização de expressões genéricas de afronta a
dispositivos legais, a fim de alegar omissões, torna a fundamentação recursal
deficitária e inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao tema.
No mais, quanto às alegações de que não está configurada a litispendência
entre a presente ação individual e a ação civil pública proposta, bem como é faculdade
dos autores, ora recorrentes, o sobrestamento da demanda individual (arts. 337, §§ 1°,
2° e 3°, do CPC e 81 e 104 do CDC), essas teses não foram apresentadas nas razões
do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não
podem ser apreciadas.
No que respeita à tese de ocorrência de julgamento
, t
extra petita
al matéria
não foi apreciada pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios,
a quo
deixando a parte recorrente de apontar, na violação ao art. 1.022 do CPC, omissão
quanto à referida questão. Portanto é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de sua violação
– e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada no especial.
Da mesma forma, quanto à afronta aos arts. 85, § 14, 90, 269, 280 e 283 do
CPC e 22 e 34, VIII, do EOAB, não houve pronunciamento do Tribunal
sobre: (i)
a quo
ausência de intimação dos recorrentes para manifestação acerca de alegações
apresentadas pela recorrida, e (ii) a necessidade de retenção de honorários
advocatícios frente a extinção do feito.
Assim, devem ser mantidas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação,
asseverou que, "Dos termos do acordo em comento, celebrado perante a Justiça
Federal, verifica-se que as partes Agravantes supramencionadas expressamente
renunciaram a eventuais direitos remanescentes decorrentes da relação em espeque,
razão pela qual não merece o prosseguimento ao feito haja vista a falta de interesse
processual e recursal" (fl. 142).
Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos do
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à tese de existência de cláusula leonina no acordo
celebrado, não há como afastar as Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ser deficiente a
fundamentação.
Destaca-se que o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, consignou
que, "tendo em vista que o presente Recurso não comporta o esgotamento da análise
da matéria controvertida no primeiro grau de jurisdição, ressalto que somente com a
regular instrução processual será viável aferir, indene de dúvidas, a suposta existência
de irregularidades/ilegalidades nas questões suscitadas, quando, então, se for o caso,
será plenamente possível ao Agravado reverter os eventuais prejuízos suportados" (fl.
145).
A parte não impugnou o referido argumento, limitando-se a afirmar a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado entre as partes.
Desse modo, a subsistência de fundamento não combatido, apto a manter a
conclusão do acórdão recorrido, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50117242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:34
Código de Controle do Documento: 445a0281-d0d6-43da-931c-1c45400d384f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.342 / AL
Número Registro: 2025/0038975-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090663120208020001 08094278820228020000 7090663120208020001 8094278820228020000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E V DE L (MENOR)
REPR. POR
: E V V
AGRAVANTE : EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE : ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE : ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE : ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE : ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE : ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50971736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 17786c45-88f4-43a8-9c79-9505db9c18bd

AGRAVANTE : E V DE L (MENOR)
AGRAVANTE : E V V
AGRAVANTE : EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE : ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE : ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE : ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE : ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE : ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 17786c45-88f4-43a8-9c79-9505db9c18bd